Tribunal: STF
Processo: RE 645230
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE. MILITAR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DEPENDENTES PARA ENGAJAMENTO. PORTARIA 1.014/97. ATO NORMATIVO AFASTADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL A QUO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. ALEGAÇÃO, NAS RAZÕES DO RE, DE AFRONTA AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A intimação do acórdão recorrido ocorreu em 15.08.2006, logo, a recorrente está desobrigada da apresentação da preliminar formal e fundamentada da repercussão do caso, conforme decisão do Plenário desta Corte quando do julgamento da QO-AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 06.09.2007.



    2. O Plenário do Supremo fixou entendimento no sentido de que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte” (Súmula vinculante n. 10).



    3. In casu, tendo o acórdão impugnado sido proferido por órgão fracionário e não constando dos autos notícia de declaração de inconstitucionalidade declarada por órgão especial ou plenário da Corte de origem, a recorrente, ao interpor o extraordinário com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, deveria ter suscitado violação do disposto no artigo 97 da Constituição Federal. Isso não tendo ocorrido torna-se impossível o conhecimento do recurso para que se reconheça o vício não alegado (Precedentes: RE 140.395, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4.4.95, RE 273.672-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27.9.02, entre outros).



    4. A controvérsia dos autos é distinta daquela analisada nos precedentes apontados como paradigmas pela agravante. Naquelas decisões, este Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível o conhecimento do apelo extremo interposto sem a indicação do permissivo constitucional que o fundamenta (artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c ou d, da CF/88), desde que as razões do recurso permitam a sua identificação. Todavia, in casu, a agravante deixou de indicar o artigo constitucional violado pelo Tribunal a quo (artigo 97 da CF/88), o que impede o conhecimento do recurso.



    5. O Tribunal Região Federal da 4ª Região assentou que: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PORTARIA Nº 1.014/97. EXIGÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DEPENDENTES PARA ENGAJAMENTO – QUEBRA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. A Portaria nº 1.014/97, em seu artigo 27, inciso IX, exigia requisito de ausência de dependentes para que o militar pudesse ser engajado, o que fere os princípios da isonomia e da proteção da família, previstos pela Constituição Federal de 1988 (arts. 5º, caput, e 226). Cabível, portanto, direitos remuneratórios de caráter alimentar.



    6. Agravo regimental desprovido.